Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735590-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIEIRA BARRETO EMBARGADO: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC) formulado pela empresa embargada em sua resposta aos embargos (ID 32117084). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator